Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704695-60.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LAND HOUSE REPRESENTAÇÕES INCORPORADORA CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: JAIME DE ALMEIDA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. INADIMPLEMENTO DO LOTEADOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. SENTENÇA MANTIDA. I. Incumbe ao loteador demonstrar que entregou o loteamento no prazo ajustado e em conformidade com as exigências legais e contratuais. II. Evidenciado o inadimplemento do loteador, o consumidor tem direito subjetivo à resolução da promessa de compra e venda e à restituição do preço pago. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido inverteu, indevidamente, o ônus da prova, o qual, no caso dos autos, deveria recair sobre a parte recorrida. Assevera que a recorrida não demonstrou as alegações feitas no sentido do descumprimento das obrigações por parte da recorrente (demarcação de loteamento e construção de infraestrutura para fornecimento de energia elétrica). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036 (id 25200674, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Já assentou o STJ que “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial. (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1848995/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012